Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-25.2024.8.11.0038
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-25.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINO DA COSTA DE PAULA - CPF: 858.471.511-87 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA DE JUROS E ENCARGOS ESTRANHOS AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEGALIDADE DA ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS PELO PREÇO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com indenizatória ajuizada em face de Administradora de Consórcios Sicredi Ltda., na qual o autor buscava a declaração de abusividade de tarifas e juros remuneratórios, restituição em dobro de valores, indenização por danos morais e inversão do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se houve violação ao dever de informação e transparência contratual, ante a suposta ausência de clareza nas cláusulas de reajuste e cobrança de encargos; (ii) se houve incidência de juros remuneratórios e tarifas não previstas, caracterizando abusividade contratual; (iii) se caberia a restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença.

Os contratos de consórcio têm disciplina própria, prevendo a vinculação das parcelas ao valor do bem, bem como a cobrança de taxa de administração e fundo de reserva, sem incidência de juros remuneratórios típicos dos contratos de financiamento.
Ausente prova de cobrança de juros remuneratórios ou encargos abusivos, não há falar em nulidade das cláusulas contratuais nem em restituição de valores.
Inexistindo conduta ilícita, não se configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os contratos de consórcio regem-se por normas próprias, vinculando-se as parcelas ao preço do bem, sem incidência de juros remuneratórios típicos dos contratos de financiamento. 2. A ausência de prova de encargos abusivos afasta a revisão contratual, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Claudino da Costa de Paula
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação revisional e indenizatória que move contra
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta a ocorrência de violação ao dever de informação e transparência contratual, com base no art. 6o, III, do CDC, por ausência de clareza nas cláusulas referentes a taxas e reajustes. Assevera a abusividade de cláusulas contratuais que impõem taxas não pactuadas ou informadas de modo obscuro, como a taxa de boleto e a capitalização de juros. Menciona a afronta à
Súmula 121 do STF
, que veda a capitalização de juros sem expressa previsão legal, e à
Súmula 296 do STJ
, quanto à limitação das taxas de juros aos índices de mercado. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença com o reconhecimento da abusividade contratual, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, condenação por danos morais e inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões formulando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso ante a ofensa a dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação revisional e indenizatória proposta em desfavor de
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.
, objetivando a revisão dos encargos referentes à
tarifa de emissão de boletos e incidência de
juros superiores à média de mercado
do contrato de consorcio firmado entre as partes.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, a parte autora sustenta a ocorrência de violação ao dever de informação e transparência contratual, com base no art. 6o, III, do CDC, por ausência de clareza nas cláusulas referentes a taxas e reajustes. Assevera a abusividade de cláusulas contratuais que impõem taxas não pactuadas ou informadas de modo obscuro, como a taxa de boleto e a capitalização de juros. Menciona a afronta à
Súmula 121 do STF
, que veda a capitalização de juros sem expressa previsão legal, e à
Súmula 296 do STJ
, quanto à limitação das taxas de juros aos índices de mercado. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença com o reconhecimento da abusividade contratual, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, condenação por danos morais e inversão do ônus sucumbencial.

Em preliminar contrarrecursal, o apelado aponta violação ao principio da dialeticidade recursal, e pede pelo não conhecimento do apelo.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em infringência ao postulado da dialeticidade, pois o simples cotejo entre os fundamentos da sentença recorrida e as razões do recurso de apelação, verifica-se que o autor, ora recorrente, lançou o inconformismo contra os pontos da decisão de mérito que negou a revisão do contrato de consorcio por não constatar qualquer cobrança abusiva.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a existência de cobrança de juros remuneratórios abusivos no contrato de consorcio firmado entre as partes.

Deveras, malgrado o inconformismo da parte autora, compulsando os autos originários, notadamente, o extrato financeiro da cota, não se verifica a cobrança de juros remuneratórios e tarifas, encargos contrapostos pelo recorrente, a fundamentar a abusividade das parcelas cobradas no contrato de consórcio.

A valer, sabe-se que nos contratos de participação em consórcio para a aquisição de veículo, possuem cláusulas expressas no que se refere ao reajuste das prestações, por estarem vinculadas à variação do preço do bem, a aplicação dos valores, a forma de disponibilização do crédito, a cobrança da taxa de administração e seguro.

Não obstante a aplicabilidade dos ditames do CDC cumpre registrar que, diferentemente do que ocorre nos contratos de financiamento em geral, que possuem cláusulas específicas, na espécie, existe apenas previsão do valor das contraprestações mensais, nas quais estão agregadas a taxa de administração e o fundo de reserva, inerentes aos contratos de consórcio.

Desta feita, diante do regramento próprio dos consórcios que se vincula à variação do preço do bem, não há falar em abusividade dos encargos contratuais, notadamente, se não demonstrada a incidência dos juros remuneratórios, posto que estranhos aos contratos de consórcio

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VIOLAÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE VEÍCULO – APURAÇÃO PELO VALOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONSÓRCIO – REGRAMENTO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

É sabido que eventual saldo remanescente de veículo é apurado pelo valor da venda extrajudicial do bem e não com base na Tabela Fipe. Precedentes
” (RAC n.

1037049-25.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 23.03.22 - negritei).

Em caso análogo, nesse sentido pronunciei:

“

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGOS QUE NÃO INCIDIRAM NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito da demanda versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado e o cálculo da evolução do débito para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, posteriormente convertida em depósito, consoante visto na espécie, pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69, o que ocorreu no caso vertente.

Na hipótese em voga, as partes pactuaram apenas a incidência de juros de mora e multa para o caso de inadimplemento, não havendo nenhuma comprovação que a credora tenha incidido no montante cobrado juros remuneratórios e capitalização, mormente pelo fato de que nos contratos de consórcio não há incidência dos referidos encargos”
(RAC N. 0007501-28.2014.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria.

J. 30.07.18 - negritei).

Desse modo, não há falar em abusividade no pacto em análise, uma vez que, repiso, inexiste a incidência de juros remuneratórios e tarifas, porquanto, estranhos a essa espécie de contrato, devendo a r. sentença ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025